Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Plano de saúde. Recusa injustificada de cobertura. Tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade. Transtorno do espectro autista. Dano moral.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Posto que lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente.
3. A recusa de cobertura dos tratamentos de hidroterapia e psicomotricidade, prescritos pelo médico assistente, agravou o quadro de angústia e aflição da família da paciente, criança portadora de transtorno do espectro autista. Considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, também causou insegurança, angústia e aflição quanto à proteção à saúde e, portanto, à própria qualidade de vida, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento.
4. Dano moral configurado, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 3.000,00 - que não comporta redução, sob pena de tornar-se irrisória.